Tribunal: TJSP
Processo: 2005515-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Servidor público municipal – Executor de serviços gerais – Portaria Municipal que determinou seu desligamento do quadro de servidores do município – Pleiteada a imediata reintegração ao cargo que ocupava – Aposentadoria que implica vacância do cargo público – Art. 97, VI, do Estatuto dos Servidores Públicos de Catiguá – Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Servidor público municipal – Executor de serviços gerais – Portaria Municipal que determinou seu desligamento do quadro de servidores do município – Pleiteada a imediata reintegração ao cargo que ocupava – Aposentadoria que implica vacância do cargo público – Art. 97, VI, do Estatuto dos Servidores Públicos de Catiguá – Ausência dos requisitos exigidos (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09) para a concessão do provimento pleiteado – Decisão mantida – Recurso não provido.